Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CAUSA COMPLEXA – PROVA PERICIAL – DESNECESSÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO – EMBREAGEM – DEFEITO – USO INADEQUADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquele referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No presente caso, a parte requerida poderia ter apresentado laudo técnico especificando a causa do desgaste da embreagem. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA.
2. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, via de regra, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43, da Lei n.o 9.099/1995, o que não se verifica na hipótese dos autos.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. No presente caso, a autora adquiriu um automóvel novo, com garantia de 36 meses ou 100.000 km, ou que ocorrer primeiro, conforme item 2 na p. 10 do manual (ID 15848229), que com 7 meses de uso, com 53.856 km rodados apresentou problema na embreagem.
5. A concessionária, onde o veículo foi adquirido e realizadas todas as revisões, apresentou como resposta à ordem de serviço que foi aberta apenas que: “Foi realizado diagnóstico de acordo com o manual do proprietário constatado início de problema na embreagem, veículo com mais de 50 mil km, acompanhado e orientado pela montadora, não sendo passível de garantia” (ID 15848211).
6. Tem-se, assim, de um lado um veículo novo que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, e de outro lado a concessionária que alega que o veículo foi analisado por funcionários capacitados, que identificaram que o inconveniente não tinha como causa falha no processo fabril.
7. A concessionária não apresenta qualquer laudo mais detalhado, a fim de demonstrar ao menos indícios de que os danos teriam decorridos de mau uso, para serem enquadrados nas hipóteses de exceção de cobertura previstas no manual.
8. Outrossim, no manual do veículo, dentre as hipóteses de exclusão da garantia do veículo novo, consta troca de platô e disco de embreagem, sendo que não houve indicação mínima da requerida de que o problema no carro da autora decorreu de dano em um destes componentes da embreagem e em outros componentes, sabido que a embreagem não se limita a estas duas peças.
9. Dessa forma, correta a sentença ao consignar que a ausência de detalhamento do defeito apresentado corrobora a alegação da autora de que o sistema de embreagem do seu veículo está comprometido, com poucos meses de uso, ainda que intenso, na vigência da garantia contratual.
10. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.